Tribunal: CARF
Processo: 10783.914859/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914859/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.141 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
TIME NOW ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE
O princípio da duração razoável do processo não se aplica ao procedimento de
fiscalização, especialmente quando o contribuinte deu causa às prorrogações
que retardaram a conclusão do procedimento. Apesar do tempo transcorrido
desde a atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a
aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo
tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor
da Súmula Vinculante CARF n° 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914859/2016-67
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-025.044 - 30a TURMA DA
DRJ08, Sessão de 7 de dezembro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 24
a 57).
Alega prescrição da exigência realizada por intermédio do Despacho Decisório, pois a
negativa do direito ao crédito ocorreu em julho de 2016, mais de 5 anos do período de
apuração, que se refere ao ano-calendário de 2009.
Para a Impugnante, observa-se hipótese de prescrição intercorrente, aplicável ao
processo administrativo em decorrência do princípio da legalidade.
A 30a TURMA DA DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)No procedimento de compensação, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a
que diz respeito ao prazo de cinco anos para a sua homologação, estabelecido em lei,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação - Dcomp.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

Após esse prazo de 5 anos da transmissão da DComp, os débitos nela compensados
devem ser extintos e não podem mais ser cobrados, independentemente da existência
dos créditos contra a Fazenda Pública, nos termos parág. 5o do mesmo dispositivo:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.” (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Veja que tal prazo não foi ultrapassado no presente caso, já que a entrega da declaração
ocorreu em 23/02/2012, conforme trecho da Dcomp abaixo copiado e com grifos (fl.3):

Nesse ponto residiria a ou prescrição suscitada pelo contribuinte, com a extinção dos
débitos indicados nas DCOMP e a impossibilidade de sua cobrança: caso o lapso de
tempo entre a sua transmissão e a emissão do Despacho Decisório fosse superior a 5
anos. Como o Despacho Decisório foi emitido em 04/07/2016, não há se falar em perda
do prazo para a Fazenda Pública cobrar os débitos ali indicados.
Em suma, com o transcurso do prazo quinquenal previsto nos arts. 150, § 4o, ou 173,
inc. I do CTN, apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário, por meio do
lançamento, encontra-se obstado, tendo em vista que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não ocorrendo a homologação tácita da Dcomp transmitida pelo Contribuinte, já que
não transcorrido o prazo qüinqüenal, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para
cobrança dos débitos fiscais a ele vinculados, o que se deu com a emissão do Despacho
Decisório.
Portanto, não se cogita de prescrição quando da emissão do Despacho Decisório antes
do decurso de prazo quinquenal a que se refere a lei, permanecendo válido os seus
efeitos perante o Contribuinte e a Administração Tributária.
Por fim, cabe adicionar que o julgado copiado pelo Manifestante, emitido em razão de
embargos à execução fiscal, não tem efeito vinculante sobre a Administração Pública
Federal.
Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

3. DOS FUNDAMENTOS QUE DETERMINAM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
007. A Recorrente destaca o fato de que o processo administrativo em referência tem
como objetivo a impugnação de cobrança relativa à impugnação interposta em 2016.
008. De fato, alguns operadores do Direito sustentam que não flui o prazo decadencial
ou prescricional durante o interregno em que o processo é apreciado. No entanto, o
referido entendimento não deve ser aplicado quando há demora excessiva no trâmite do
processo administrativo por culpa exclusiva da administração.
009. Deve ser valorizado o direito fundamental, inclusive constitucional, à razoável
duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial, como na esfera administrativa.
Está previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal após a vigência da EC No
45/04: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)” 010. A conclusão do processo
administrativo em tempo razoável decorre dos princípios da eficiência, da moralidade e
da razoabilidade, previstos no art. 37 da CF. Quanto ao tema, oportuno trazer a opinião
de Alexandre de Moraes:
(...)
016. Não há prova nos autos de que houve a interposição de recurso ou qualquer outro
fato a que tenha dado causa o contribuinte, a fim de justificar a inércia no julgamento.
017. Disso resultou que o débito constante da intimação, surtiu demora do julgamento
da apreciação da impugnação, o que causou grande prejuízo à Empresa, a penalizando
com a incidência de juros moratórios durante muitos anos, o que elevou sobremaneira o
débito originário.
018. Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo
administrativo e anulada a cobrança o lançamento por ter sido violado o art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF
(...)
4. DOS PEDIDOS
049. Face ao todo exposto, requer, respeitosamente, a este Egrégio Conselho, após o
devido processamento e análise de todas as razões de fato e de direito pelas quais se
funda o presente Recurso Voluntário, seja o mesmo PROVIDO INTEGRALMENTE,
anulando o despacho decisório e as cobranças determinadas por meio do presente ante à
ocorrência da prescrição – causa extintiva do crédito tributário, ou, caso assim não
entenda, a anulação da decisão para determinar o retorno dos autos para que se proceda
a devida instrução, incluindo a realização de provas, especialmente a pericial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Inicialmente, a recorrente se insurge quanto a demora do processo administrativo e, para
tanto assim reclama: 007. A Recorrente destaca o fato de que o processo administrativo
em referência tem como objetivo a impugnação de cobrança relativa à impugnação
interposta em 2016.
008. De fato, alguns operadores do Direito sustentam que não flui o prazo decadencial
ou prescricional durante o interregno em que o processo é apreciado. No entanto, o
referido entendimento não deve ser aplicado quando há demora excessiva no trâmite do
processo administrativo por culpa exclusiva da administração.
009. Deve ser valorizado o direito fundamental, inclusive constitucional, à razoável
duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial, como na esfera administrativa.
Está previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal após a vigência da EC No
45/04: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)” 010. A conclusão do processo
administrativo em tempo razoável decorre dos princípios da eficiência, da moralidade e
da razoabilidade, previstos no art. 37 da CF. Quanto ao tema, oportuno trazer a opinião
de Alexandre de Moraes:
(...)
016. Não há prova nos autos de que houve a interposição de recurso ou qualquer outro
fato a que tenha dado causa o contribuinte, a fim de justificar a inércia no julgamento.
017. Disso resultou que o débito constante da intimação, surtiu demora do julgamento
da apreciação da impugnação, o que causou grande prejuízo à Empresa, a penalizando
com a incidência de juros moratórios durante muitos anos, o que elevou sobremaneira o
débito originário.
018. Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo
administrativo e anulada a cobrança o lançamento por ter sido violado o art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF

Sem razão o contribuinte, para tanto, me utilizando do decisium do Conselheiro
Cléucio Santo Nunes que brilhantemente abordou a matéria em seu voto que passo a transcrever
e utilizar como fundamento para o presente Acórdão, in verbis:
(...)Para adequada análise da preliminar, primeiramente, há que se definir o conceito de
“processo tributário” e seus desdobramentos. A locução “processo tributário” é uma
generalização que abarca as modalidades do processo administrativo e judicial
tributários. O primeiro se desenvolve no âmbito do próprio Poder Executivo, órgão
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

responsável pelo lançamento e cobrança administrativa do tributo. O segundo, tramita
perante o Poder Judiciário e a iniciativa pode ser tanto da Fazenda quanto do
contribuinte.
Tratando-se especificamente do “processo administrativo tributário”, esta locução se
subdivide em “procedimentos administrativos” e “processo administrativo em sentido
estrito”. Os procedimentos administrativos se distinguem pelo fato de não se prever o
contencioso tributário, isto é, não são assegurados ao contribuinte as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa com as características e extensão que
são assegurados nos processos contenciosos. Os processos administrativos em sentido
estrito, por sua vez, configuram a fase “contenciosa” do processo administrativo,
garantindo-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com “todos os recursos a
ela inerentes” (CF, art. 5o, LV).
Assim, os procedimentos administrativos tributários podem ser considerados “não
contenciosos”, enquanto o processo administrativo no sentido estrito caracteriza-se
como contencioso, pois é dependente das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Essa distinção que nos tempos atuais é simples, no passado já rendeu muitas discussões
teóricas. Deve-se a Elio Fazzalari o critério de distinção contemporâneo entre os
conceitos de “procedimento” e de “processo em sentido estrito”. Para o autor, esse
critério reside, exatamente, na presença ou não da “lide”, que pode se dar em algum
momento do procedimento. Assim, enquanto não houver lide tem-se simplesmente um
procedimento. 1
No processo administrativo tributário, enquanto o contribuinte não impugna ou refuta o
ato da administração não se tem a fase contenciosa, razão pela qual, tudo o que ocorre
antes da impugnação é procedimento não contencioso.
Essa distinção conceitual é necessária porque, dentre outros pontos, só se tem
inaugurada a fase contenciosa do processo administrativo tributário com a impugnação
do sujeito passivo, o que pressupõe, necessariamente, a constituição de uma pretensão
por parte do Fisco. Enquanto não houver pretensão, não há que se falar em contencioso
porque não tem do que o contribuinte se insurgir a ponto de formar um processo
administrativo tributário em sentido estrito. É por isso que, uma vez notificado do
lançamento tributário, se o contribuinte decidir pagar o crédito, a obrigação tributária se
resolverá definitivamente por meio de um procedimento, qual seja, o lançamento
tributário. Se, por outro lado, o sujeito passivo decide impugnar o lançamento, inicia-se
o contencioso tributário com todas as garantias do devido processo legal, especialmente
o contraditório e ampla defesa. Nesse caso, a obrigação tributária se resolverá com base
no que for decido no processo. Sobre essas distinções e outros elementos teóricos já
discorremos em obra específica sobre o tema, razão pela qual pedimos vênia para citá-la
como sugestão de complementação do tema. 2
No caso presente, a recorrente comete, data venia, uma confusão conceitual, ao
pretender aplicar o princípio da duração razoável ao procedimento de constituição do
crédito (lançamento tributário). Observe-se que este procedimento é vocacionado à
formação de uma pretensão tributária, já o processo administrativo contencioso se dirige
à busca da certeza sobre a procedência daquela pretensão (lançamento tributário).
Por conseguinte, deve-se analisar, em um primeiro momento, a aplicação dos
dispositivos legais que regem a fase procedimental à luz do princípio da duração
razoável. Os arts. 24 e 49 da Lei no 9.784, de 1999, invocados pela recorrente, de fato,
não fazem a distinção entre procedimento e processo contencioso, de modo que suas
disposições seriam aplicáveis a ambas as fases. Assim, tem-se o seguinte:
(...)Vê-se que essa previsão legal se aplica tanto aos procedimentos quanto aos
processos contenciosos. Isso fica evidente quando se verifica o artigo 5o da Lei em
referência, que dá tanto ao particular quanto ao Poder Público direito de iniciar um
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

processo administrativo. Por outro lado, a norma do art. 24 estabelece prazo para a
prática dos atos processuais em geral. Tal disposição não versa sobre a duração razoável
do processo, o que supõe a análise do lapso temporal entre o início e o fim do processo.
Se o processo, seja este o procedimento ou processo contencioso, é concluído dentro do
prazo previsto em lei, não tem aplicação lógica o disposto no artigo mencionado. Isso
porque, os atos praticados no processo não possuem um fim em si mesmo quando o que
está em discussão é a temporalidade de sua prática. Jamais seria considerado nulo um
processo caso um ou mais atos processuais tenha sido praticado com mais de cinco dias,
se a duração do processo atendeu ao seu prazo legal de conclusão (se este prazo existir,
obviamente).
O prazo do art. 49, por sua vez, está mais bem adaptado à lógica do processo em sentido
estrito. Isto porque, trata de prazo para a decisão após a instrução processual.
A norma desse dispositivo se aplica para a decisão e não para a fase procedimental, em
que não se decide exatamente sobre um conflito de interesses, mas simplesmente são
praticados atos visando uma pretensão administrativa. Ainda que se trate da fase
contenciosa, o art. 49 em questão tem aplicação subsidiária ao processo contencioso
tributário. É assim, porque o art. 69 da própria Lei no 9.784, de 1999, dispõe: “Os
processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-
se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”. Como se sabe, o processo
administrativo tributário federal é regido amplamente pelo Decreto no 70.235, de 1972.
No entanto, tratando-se do prazo para decidir, o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 fixa o
lapso temporal de 360 dias para a decisão, contados do protocolo da defesa. Assim, não
tem aplicação o prazo do art. 49 da Lei no 9.784, de 1999, porque existe lei específica
sobre a lide tributária.
Em que pese o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 estabelecer a obrigatoriedade de se
decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na
doutrina como “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo
próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu consequências processuais para a
inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo. 3
Assim, não tem aplicação ao caso os dispositivos legais invocados pela recorrente.
Acrescente-se, que na fase de constituição do crédito (procedimento de autuação), o art.
7o, §2o do Decreto no 70.235, de 1972 estabelece o prazo de sessenta dias para conclusão
do procedimento, prorrogável por igual período.
Assim, havendo necessidade, é possível prorrogar-se esse prazo até a conclusão da
fiscalização. No caso concreto foi o que ocorreu. A decisão da DRJ demonstra que o
procedimento foi prorrogado três vezes (fl.125) por meio de notificações feitas ao
contribuinte com o objetivo de colher elementos para a conclusão da fiscalização, que
dependiam de informações suas. Assim, o próprio contribuinte deu causa às
prorrogações, razão pela qual, não existe nenhuma nulidade nesse sentido se as
prorrogações foram devidamente justificadas.
No tocante ao princípio da duração razoável do processo, este Relator possui o
entendimento pessoal de que a norma do parágrafo único do art. 173 do CTN prevê
hipótese de duração razoável do processo tributário administrativo, englobando tanto a
fase procedimental (não contenciosa) quanto a fase processual em sentido estrito
(contenciosa). 4
(...)Em linhas gerais, parte da doutrina interpreta a norma do § único do art. 173 do
CTN como hipótese de prescrição intercorrente. Para Hugo de Brito Machado, por
exemplo, uma vez notificado o contribuinte de qualquer forma sobre o lançamento
tributário, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos, devendo a Fazenda resolver
definitivamente sobre a validade ou não do lançamento dentro deste prazo, sob pena de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

prescrição intercorrente. 5 Outros, como Luciano Amaro, sustentam ser o caso de regra
que antecipa o termo inicial do prazo para constituição do crédito tributário. 6
Nosso entendimento é que a regra do § único do art. 173 do CTN anteviu a necessidade
de duração razoável do processo administrativo tributário como um todo. Isso porque,
para ser o caso de prescrição intercorrente, seria necessário previsão legal expressa
nesse sentido, como ocorre com o processo de execução fiscal, em que o § 3o do art. 40
da Lei no 6.830, de 1980 estabelece explicitamente essa hipótese de prescrição.
Ressalte-se que o reconhecimento desse tipo de prescrição somente se tornou pacífico
depois de sua inclusão na lei de execução fiscal, pela Lei no 11.051, de 2004.
Por outro lado, não é o caso de antecipação do termo inicial do lançamento, porque a
norma ficaria adstrita aos casos de lançamento direto, como no IPTU e IPVA, tendo que
se supor que o Fisco teria realizado um ato preparatório ao lançamento para que o prazo
de cinco anos iniciasse, o que não é comum ocorrer.
Quanto ao argumento da duração razoável esta teria amparo no inciso LXXVIII do art.
5o da Constituição Federal. No fundo, conforme sustentamos a partir da segunda edição
do livro de nossa autoria, a tese da duração razoável do processo como disciplinadora da
norma do § único do art. 173 do CTN chega ao mesmo resultado do entendimento da
prescrição intercorrente, pois ambas extinguiriam o crédito tributário pelo decurso do
prazo superior a cinco anos, definido no dispositivo em referência. Assim, nossa
divergência com a tese da prescrição intercorrente não é de conteúdo, mas simplesmente
de terminologia.
Na obra também fazemos a ressalva de que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo é contrária ao nosso entendimento acadêmico. Tanto assim que a súmula
CARF no 11 é categórica: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”. No livro também apontamos precedentes do STF, todos – a bem
da verdade – anteriores à Constituição Federal de 1988; e outros, do STJ, já posteriores
à Constituição. Tais precedentes seguem a linha de que a prescrição do direito de a
Fazenda exigir o crédito tributário é aplicável somente à execução fiscal, e não ao
processo administrativo. Para esses julgados, ainda que o contencioso administrativo
dure mais do que cinco anos, somente iniciará a contagem do prazo de prescrição da
execução fiscal depois de encerrada a fase administrativa, inclusive se tiver havido
processo contencioso, custe o tempo que custar. 7
Com efeito, considerando que o entendimento deste relator em obra acadêmica sobre o
assunto conclui que a norma do § único do art. 173 do CTN chega à mesma conclusão
prática de que se trata de prescrição intercorrente no processo administrativo, vejo-me
obrigado a separar meu entendimento de autor de obra jurídica de minhas funções de
Conselheiro deste colegiado administrativo.
Assim, a súmula no 11 deste CARF prevê expressamente o seguinte: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Conforme o art. 45, VI do
RICARF, o Conselheiro está vinculado às súmulas do órgão. Com base nesses
fundamentos, ressalvando o meu entendimento pessoal como autor, tenho que me
vincular à sumula no 11.
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo tributário por
ofensa à duração razoável do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal (Processo no 11516.003917/2008-38 Recurso Voluntário Acórdão
no 1302-004.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente ONEWG MULTICOMUNICAÇÃO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL – Cleucio Santos Nunes - Relator )
Dessa forma, por entender que o julgado acima trata das idênticas alegações feitas
pelo recorrente, rejeito a preliminar suscitada por entender que o princípio da duração razoável
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

do processo não se aplica ao procedimento de fiscalização. Apesar do tempo transcorrido desde a
atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da
duração razoável do processo administrativo tributário.
Nesse sentido, não há que se falar em PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, em
razão de ser matéria sumulada. A Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Sendo assim rejeito a preliminar.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere não há crédito
suficiente constante da PER/DCOMP para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, conforme abaixo:

Dessa forma, como o Recurso Voluntário repisa os mesmos argumentos
suscitados na Manifestação de inconformidade e, por concordar com os fundamentos utilizados
no Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na parte meritória:
(...)No procedimento de compensação, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a
que diz respeito ao prazo de cinco anos para a sua homologação, estabelecido em lei,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação - Dcomp.
Após esse prazo de 5 anos da transmissão da DComp, os débitos nela compensados
devem ser extintos e não podem mais ser cobrados, independentemente da existência
dos créditos contra a Fazenda Pública, nos termos parág. 5o do mesmo dispositivo:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.” (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Veja que tal prazo não foi ultrapassado no presente caso, já que a entrega da declaração
ocorreu em 23/02/2012, conforme trecho da Dcomp abaixo copiado e com grifos (fl.3):

Nesse ponto residiria a ou prescrição suscitada pelo contribuinte, com a extinção dos
débitos indicados nas DCOMP e a impossibilidade de sua cobrança: caso o lapso de
tempo entre a sua transmissão e a emissão do Despacho Decisório fosse superior a 5
anos. Como o Despacho Decisório foi emitido em 04/07/2016, não há se falar em perda
do prazo para a Fazenda Pública cobrar os débitos ali indicados.
Em suma, com o transcurso do prazo quinquenal previsto nos arts. 150, § 4o, ou 173,
inc. I do CTN, apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário, por meio do
lançamento, encontra-se obstado, tendo em vista que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não ocorrendo a homologação tácita da Dcomp transmitida pelo Contribuinte, já que
não transcorrido o prazo qüinqüenal, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para
cobrança dos débitos fiscais a ele vinculados, o que se deu com a emissão do Despacho
Decisório.
Portanto, não se cogita de prescrição quando da emissão do Despacho Decisório antes
do decurso de prazo quinquenal a que se refere a lei, permanecendo válido os seus
efeitos perante o Contribuinte e a Administração Tributária.
Por fim, cabe adicionar que o julgado copiado pelo Manifestante, emitido em razão de
embargos à execução fiscal, não tem efeito vinculante sobre a Administração Pública
Federal.
Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
DA DILIGÊNCIA
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914859/2016-67

Fl. 137
DF CARF MF
Original